Tribunal: TJDFT
Processo: 0740668-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740668-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR